Tribunal: TJDFT
Processo: 0725942-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. AÇÃO PRÓPRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ALUGUEL EM ATRASO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MULTA MORATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os honorários do advogado dativo deverão ser arbitrados em ação própria ajuizada contra o Poder Público. Nesse sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 1.836.028/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 18/5/2020.
2. Se o contrato de aluguel (ID 50517211 - Pág. 2) não estipulou multa para o atraso no pagamento, incidirão apenas os consectários da mora, tal como determinado na sentença.
3. O art. 4o da Lei 8.245/91 (com redação alterada pela Lei 12.744/2012) autoriza o juiz a estipular multa pela devolução antecipada do imóvel no contrato com prazo determinado.
4. Na hipótese, o contrato foi automaticamente prorrogado por prazo indeterminado a partir de 3/10/2021 e o imóvel foi devolvido em agosto de 2022, a pedido da locadora (ID 50516907).
5. Nesse cenário, em que o contrato é por prazo indeterminado e o imóvel foi devolvido a pedido da locadora, fica desautorizada a aplicação da referida multa em detrimento da locatária.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.